Tribunal: TJES
Processo: 5007310-03.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007310-03.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY STELZER BADA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007310-03.2020.8.08.0024

RECORRENTE: WESLEY STELZER BADA

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRETENDIDO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA DAR PROCEDÊNCIA AO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível versando sobre suposta falha na prestação de serviços, eis que a requerida teria negado a realização de procedimento médico de forma indevida, o que motivou a propositura da presente demanda para impor a obrigação de realizar o procedimento, bem como, condenação a pagar indenização por danos morais.

Em sua contestação, em resumo, a requerida afirma seguir normas da ANS, inexistindo ilegalidades, requerendo a improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo de 1º grau assim dispôs (ID 1914148):

“
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da pretensão deduzida nestes autos, com fundamento no artigo 487, I do CPC, e julgo procedente os pedidos iniciais da seguinte forma: 1) Julgo procedente o pedido autoral e, em consequência, condeno a Requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a autorizar e a arcar com todas as despesas referentes a realização do procedimento cirúrgico, qual seja, realização do procedimento cirúrgico para correção da ptose mecânica em ambas as pálpebras do autor WESLEY STELZER BADA, procedimento este que deverá ser realizado em conformidade com a Guia de Solicitação de Internação nº 0007868, emitido pela Dra Mariellen B. P. P. e Silva – oftalmologista – CRM/ES 8103, códigos de procedimentos nº 30301181 – aptose palpebral – correção cirúrgica (quantidade 02), 30301084 - correção cirúrgica de ectrópio ou entropio (quantidade 02) e 30313066 - sondagem das vias lacrimais (quantidade 02), no prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado da presente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2) Julgo improcedentes os pedidos de indenização por danos morais. 3) Indefiro o pedido autoral de concessão do benefício da justiça gratuita. Deixo de condenar a Requerida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.”

RECURSO

A parte autora apresentou Recurso Inominado tempestivo e devidamente preparado, reiterando os argumentos da contestação. Requerem a reforma da r. sentença de primeiro grau.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O objeto do presente recurso consiste em analisar se há o dever da requerida em indenizar o autor por danos morais em decorrência da negativa de procedimento médico.

Certo estou, que ao negar procedimento médico em favor do autor, que foi forçado a buscar a via judicial para ter seu pleito atendido, a requerida fez com que aquele permanecesse enfretando seu problema de saúde por longo período, que no caso dos autos, lhe trazia prejuízo para a visão, pois tinha seu capacidade reduzida.

A meu sentir, ter que conviver de forma indevida com problema de saúde é fato que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral, pois é um fato que causa angústia, aflição e indignação, principalmente por ser o recorrente consumidor da requerida, arcando com valores para ter garantido o acesso a tratamento de saúde.

Todos estes fatos geram raiva, frustração e indignação, principalmente por estarem relacionados a exames que buscam averiguar o estado de saúde do consumidor, o que não pode ser encarado como mero aborrecimento, configurando dano moral.

Definida a existência do dano, resta saber o quantum a ser indenizado. Para tanto, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pelo réu.

O dano é grave, haja vista tratar-se de problema de saúde. A parte autora não contribuiu para o dano, sendo a requerida reincidente em casos de negativas indevidas de tratamento de saúde.

Isto posto, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, de forma a JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DO AUTOR.

FIXO A INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), atualizados com juros e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde a presente data.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR A SENTENÇA e JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, cuja indenização fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atualizados com juros e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde a presente data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.